Tribunal: TCU
Processo: 010.302/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à não comprovação da execução de ações previstas em convênio para assessoramento técnico em assentamentos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da falta de comprovação da realização de parte das ações programadas no Convênio CRT/RN/No 5.000/2004 (Siafi 511822), firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (Sebrae/RN); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos responsáveis José Ferreira de Melo Neto (XXX.725.607-XX) e Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Norte (08.060.774/0001-10), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis identificados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagarem o valor indicado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, calculados a partir das respectiva data até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprovem perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra): Valor original (R$) Data da ocorrência 270.432,24 31/8/2006 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.5. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para as medidas que entender cabíveis; 9.6. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Incra.